Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724776-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, 502, 503, 505, 926, 1.022, todos do Código de Processo Civil. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdão do TJDFT. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional, por não ter sido sanada a omissão ventilada nos embargos de declaração opostos acerca da ofensa à coisa julgada. Aduz que o direito da recorrente está amparado por um título judicial, em que foi determinada a atualização dos débitos exclusivamente pela SELIC. Aponta a adequação da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, quando este for evidente. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, tendo em vista que a manutenção dos efeitos do acórdão recorrido expõe a recorrente ao risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial indevidos e restrições que podem inviabilizar o exercício de suas atividades empresariais. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na execução fiscal no 0078538-61.2012.8.07.0015 até o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente, sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para cobrança de ICMS no valor de R$ 1.297.487,18, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros da empresa via sistema Sisbajud, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80. A agravante sustenta a nulidade da atualização do débito com base no INPC e juros de 1% ao mês, conforme previsto na LC/DF no 435/2001, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base em decisão judicial obtida em ação declaratória autônoma. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente da aplicação de índice de atualização monetária e juros supostamente indevidos pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se decisão judicial anterior, em ação declaratória, que reconheceu a ilegalidade da aplicação da LC/DF no 435/2001 entre 03/2007 e 04/2018, poderia suspender ou modificar os efeitos da execução fiscal em curso. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. A alegação de excesso de execução com base em cálculo incorreto de juros e correção monetária exige exame técnico-contábil e, portanto, não pode ser apreciada por essa via. 4. A existência de decisão anterior em ação declaratória reconhecendo a aplicação indevida da LC/DF no 435/2001 não tem o condão de afastar a exigibilidade dos créditos objeto da execução, uma vez que o parcelamento posterior implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de ação, nos termos da Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS-DF). 5. A sistemática de atualização dos créditos tributários no Distrito Federal foi pacificada em sede de repercussão geral pelo TJDFT (processo 20160020315553-AIL), prevendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês no período de 01/01/2002 a 01/06/2018, de acordo com a LC/DF no 435/2001, sendo inaplicável a tese da agravante no âmbito da presente execução. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 7o, II, e 11; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018; Lei Distrital no 5.463/2015; CTN, art. 151, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1363657, 8a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, processo no 20160020315553-AIL, repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024. (ID 76270099) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto, no tocante às supostas violações aos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão objurgado no sentido de que “A existência de decisão anterior em ação declaratória reconhecendo a aplicação indevida da LC/DF no 435/2001 não tem o condão de afastar a exigibilidade dos créditos objeto da execução, uma vez que o parcelamento posterior implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de ação, nos termos da Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS-DF)”. A ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido configura deficiência recursal e atrai a incidência da súmula 283/STF (AgInt no AREsp n. 2.664.141/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por outro lado, também não vislumbro a probabilidade do direito quanto à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois consoante entendimento do STJ: “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 24/3/2025). Relativamente à violação apontada ao artigo 926 do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece trânsito, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.187.940/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 30/10/2025). No tocante à questão da inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para impugnar excesso de execução, por exigir dilação probatória, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do STJ, senão vejamos: “A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. No caso, a análise da certeza e liquidez do título executivo e a apuração de valores indevidos demandariam instrução probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade” (AREsp n. 2.622.281/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 16/10/2025). Por esses fundamentos, não se divisa, nesse átimo processual, a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC (AgInt na TutAntAnt n. 636/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 30/10/2025). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007